Tribunal: TJMT
Processo: 1011853-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011853-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GESSICA BRUGNHAGO VITALINO - CPF: 047.807.131-02 (ADVOGADO), ALESSANDRO JAMBERCI - CPF: 767.640.951-91 (AGRAVANTE), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), ALE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI - CNPJ: 31.016.897/0001-75 (AGRAVANTE), COMERCIAL MEGA EIRELI - CNPJ: 15.393.387/0001-60 (AGRAVADO), JULIANA LANA VILIONI - CPF: 013.945.806-90 (AGRAVADO), PONCIANO LOCACAO DE MAQUINAS EIRELI - CNPJ: 08.333.967/0001-05 (AGRAVADO), LAZARA DE FATIMA CARNEIRO PONCIANO - CPF: 532.524.701-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER AÇÃO DE EXECUÇÃO E DEMAIS ATOS CONSTRITIVOS
– INDEFERIMENTO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Ausente a demonstração dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, não há falar em suspensão da ação de execução de título extrajudicial e demais atos constritivos, de modo que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011853-40.2022.8.11.0000

AGRAVANTES:

ALESSANDRO JAMBERCI

ALE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

AGRAVADOS:

COMERCIAL MEGA EIRELI

JULIANA LANA VILIONI

PONCIANO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI E ALESSANDRO JAMBERCI
,
contra decisão proferida pela MMa Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra.
Vandymara G. R. Paiva Zanolo
, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico no 1018400-70.2022.8.11.0041, aforada em desfavor de
COMERCIAL MEGA EIRELI, PONCIANO & PONCIANO LTDA E JULIANA LANA VILIONI
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, correspondente ao pleito para determinar a baixa do protesto e a suspensão da execução no 1015134-46.2020.8.11.0041, promovidos em desfavor do agravante Alessandro Jambercy.

Nas razões recursais (Id 132021691) os agravantes noticiaram que em 2019 adquiriram bebidas da agravada Comercial Mega Eireli, no valor de R$ 92.463,00 mediante cheques emitidos pelo agravante Alessandro Jambercy, porém, ao receberem os produtos,
“a nota fiscal estava incorreta”
, pois as mercadorias totalizaram apenas R$ 12.113,72 divergentes da transação comercial.

Os agravantes afirmam que
“exigiram a regularização da questão”
sendo informados pelos agravados que
“no máximo uma semana haveria regularização fiscal da compra”,
e acrescentam que após alguns dias foram
“alvos da operação Liber Pater, desencadeada pela Delegacia Fazendária e SEFAZ, aonde fora procedida busca e apreensão das mercadorias adquiridas”
, o que culminou na autuação e o pagamento do valor de R$313.890,86 referentes multa e
“para obter a liberação das mercadorias”
.

Argumentam que o pagamento dos cheques vincendos foi sustado por desacordo comercial
“já que amargado prejuízo superior a três vezes o valor da compra”.
Todavia, aduzem que a agravada
Juliana Lana Vilioni
ajuizou ação de execução em face do agravante
Alessandro Jamberci
(no 1015134-46.2020.8.11.0041), assim como protestou os títulos emitidos pelo respectivo agravante.

Inconformados com a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência, os agravantes asseveram que a lesão grave e de difícil reparação “configura-se no fato de que vem sofrendo constrangimento, em face do protesto indevido em seu nome e ainda mais, por ser réu em ação de execução”.

Asseveram ainda que
“não bastando, foi instaurada uma ação de execução para a cobrança de tais títulos, evidente que até a resolução da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, o andamento da ação pode acarretar sérios prejuízos a parte Recorrente, sendo necessária a suspensão da ação”
.

A par desses argumentos, os recorrentes pugnaram pela concessão da medida liminar de urgência a fim de reformar a decisão agravada, de modo a determinar a baixa do protesto e a suspensão do processo no 1015134-46.2020.811.0041 ambos em face da parte agravante, e no mérito, a sua ratificação.

Nas contrarrazões (Id 139780184) a parte agravada (Ponciano Locação de Máquinas) aduz que os agravantes
“não demonstraram o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela reivindicada”
e ao final requer o desprovimento recursal, mantendo a integral decisão recorrida.

Certidão (Id 132103664) registrou a inexistência de processo possível de gerar prevenção.

Certificado o recolhimento do preparo recursal (Id 133271157).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi por mim
indeferido
conforme decisão em 28/6/2022 (Id 133247698).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o presente agravo de instrumento diz respeito ao inconformismo dos agravantes com a decisão proferida no juízo de primeiro grau que nos autos da
ação declaratória de nulidade de negócio jurídico no 1018400-70.2022.8.11.0041,
indeferiu pedido de tutela de urgência postulado pelos autores da ação, a fim de determinar
a baixa do protesto e a suspensão da execução no 1015134-46.2020.8.11.0041, ambos promovidos em desfavor do agravante Alessandro Jambercy.

No ponto que envolve o tema, o juízo
a quo
assim decidiu:

“...os elementos trazidos com a petição inicial não são aptos a demonstrar, prima facie, o desacordo comercial narrado na petição inicial – inclusive no tocante à ausência de recolhimento de ICMS, que resultou na apreensão das mercadorias objeto do negócio firmado entre as partes –, questão essa que será mais bem esclarecida após a contestação, com a instrução processual. Por outro lado, extrai-se da execução associada que, após o retorno do AR da carta de citação, o exequente/requerido deixou transcorrer in albis o prazo para manifestar-se, pelo que lhe foi endereçada carta de intimação para dar prosseguimento ao feito, sob pena de suspensão, sendo que o respectivo aviso de recebimento ainda não foi juntado no processo. Destarte, considerando a fase embrionária da execução associada, e que sequer houve penhora, mostra-se ausente o perigo de dano. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência” – sic
Id 80948187 dos autos de origem.

Assim, a irresignação posta no presente recurso, cinge-se em aferir o acerto ou desacerto da decisão interlocutória recorrida, notadamente naquilo que se infere a existência dos requisitos para concessão da medida de urgência pleiteada.

O
art. 300, § 1o do Código de Processo Civil disciplina:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.”

Para a concessão da medida pleiteada, constitui então ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que a demora possa resultar.

O caso concreto, d
iz respeito à ação
declaratória de nulidade de negócio jurídico
no
1018400-70.2022.8.11.0041, aforada pelos
agravantes (
Alessandro Jamberci e Ale Distribuidora de Bebidas Eireli) contra os agravados (Comercial Mega Eireli, Juliana Lana Vilioni e Ponciano Locação de Máquinas Eireli) em decorrência dos fatos desencadeados após a realização de compra e venda de bebidas para atividade comercial, inerentes a autuação fiscal por inconsistência na nota de aquisição dos produtos, sustação de cheques e protesto.

Os agravantes afirmaram que
“
ao receberem o pedido de bebidas, perceberam que a nota fiscal estava absolutamente incorreta”
e solicitaram a respectiva retificação.

Arguiram ainda que diante da autuação fiscal que resultou na aplicação de multa, suportaram indevido prejuízo que levou a sustarem (por desacordo comercial) os cheques vincendos emitidos para pagamento dos produtos.

Lado outro, a agravada
Juliana Lana Vilioni ingressou com a ação de execução de titulo extrajudicial no 1015134-46.2020.8.11.0041, contra os agravantes, em busca da satisfação de seu alegado crédito no valor de R$ 61.642,00, representado por duas cártulas do
Banco Sicredi, sendo o primeiro cheque n. 000055, data da emissão: 17/07/2019, pré-datado para 20/10/2019, valor R$30.821,00 e o segundo cheque n. 000054, data da emissão: 17/07/2019, pré-datado para 20/09/2019, valor R$30.821,00 ambos devolvidos por “terem sidos sustados”.

Ao indeferir o pedido de tutela de urgência, a magistrada singular averbou que, naquela ocasião, o processo estava em sua fase embrionária, inexistindo elementos para aferir o alegado desacordo comercial e as circunstâncias envolvendo a ausência de recolhimento tributária na realização do negócio jurídico de compra e venda de bebidas entabulado entre as partes.

Nas razões recursais os agravantes alegam o preenchimento dos requisitos para a medida de urgência, ao argumento que
“o prosseguimento da ação de execução
p
ode
gerar danos irreversíveis ao Agravante, visto que ele
p
ode
ter suas contas bloqueadas e seus bens penhorados, por um débito pelo qual não deu causa”.
(destaquei).

No entanto, ao cotejo dos autos de execução de titulo extrajudicial no
1015134-46.2020.8.11.0041, verifica-se que sequer materializado a citação dos “executados”, não havendo a regular triangularização processual.

Aliás, o último comando judicial, proferido em 01/08/2022 (Id 91389383) determinou a intimação da exequente
“
para manifestar sobre o retorno do AR e, assim, indicar endereço válido para citação do executado, no prazo de 15 (quinze) dias”
.

Verifica-se ainda que na ação declaratória de nulidade de negócio jurídico no
1018400-70.2022.8.11.0041, embora tenha sido apresentada contestação por um dos requeridos, ora agravados (Id 88556668), a marcha processual indica recente oferecimento de impugnação à contestação, caminhando-se ainda para a fase de produção de provas.

Assim, em que pese os relevantes aspectos arguidos pelos agravantes para sustentar o pleito da tutela recursal, não se mostram suficientemente demonstrados – neste momento –
a probabilidade do direito e o perigo que a demora possa resultar.

A ausência na comprovação dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil impõe, por consequência natural de causa e efeito, no indeferimento da medida postulada.

Nesse sentido, guardadas as peculiaridades de cada caso:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO
SIMULADO –
INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA
– PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA – MÉRITO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. O art. 169 do Código Civil dispõe que o negócio jurídico nulo não convalesce, tampouco é suscetível de confirmação pelo decurso do tempo, portanto, não gera efeitos, não havendo se falar em decadência. No caso dos autos, tendo em vista que se alega a nulidade do negócio jurídico, pois simulado entre terceiros (art. 167), não é possível o reconhecimento da decadência como pretende a parte agravada. As matérias apresentadas na exordial (simulação, onde fora celebrado contrato de compra e venda com o fito de garantir o pagamento de honorários advocatícios, com desconhecimento da cláusula de transferência da propriedade do imóvel em litígio quando da assinatura do contrato de honorários pela parte autora, entre outras) são eminentemente dependentes de dilação probatória, ou seja, é imprescindível oportunizar, primeiro, o contraditório.
Portanto, a questão prescinde de maior dilação probatória, ocasião em que o Magistrado de piso, de posse de maiores esclarecimentos poderá reavaliar o caso e, se for o caso, deferir a medida
.
(AI: 10109106220188110000 TJMT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 19/06/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/07/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO
– CONFISSÃO DE DÍVIDA –
TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA
– SIMULAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O NEGÓCIO REPRESENTOU SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA DA REALIDADE – DOLO NEGOCIAL – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES QUANTO AO VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO INCIPIENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração segura de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput), demandando fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
2. A confissão de dívida é espécie contratual que encerra obrigação autônoma, que, em regra, é desvinculada dos antecedentes causais ou dos termos do negócio jurídico subjacente, porquanto a finalidade do negócio é justamente garantir segurança à falta de relações que não foram registradas ou novar obrigações anteriores líquidas, ilíquidas, vencidas ou vincendas, não sendo factualmente necessário, tampouco exigido por lei, que o novo pacto traga ínsita a justificativa da celebração do negócio. 3.
Para a declaração de nulidade do negócio jurídico, seja por simulação ( CC, art. 167), concebida como espécie de vício social, seja por dolo ( CC, art. 145), entendido como hipótese de vício de consentimento, não basta meras conjecturas acerca da existência do vício, sendo imprescindível a presença de conjunto probatório consistente a respaldar a assertiva e garantir um juízo seguro, ainda que em caráter precário, no mesmo sentido
.
(10063844720218110000 TJMT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO
– PEDIDO DE NULIDADE DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TUTELA QUE ANTECIPA O RESULTADO MERITÓRIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DESCABIMENTO - DECISÃO LIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO PROCESSO – ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGENS DA MATRÍCULA DO MENCIONADO IMÓVEL – IMPOSIÇÃO LEGAL (ART. 167, INCISO I, ITEM “21” DA LEI No 6.015/73)– RESGUARDO DE POTENCIAIS TERCEIROS DE BOA-FÉ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.
Da análise dos elementos trazidos no presente agravo – para declaração de nulidade do negócio jurídico (escritura pública de compra e venda) – necessária a dilação probatória, na medida em que não se pode aferir, de plano, a aventada nulidade do ato jurídico objeto da ação de nulidade. Por essa razão, a concessão da tutela de urgência para declarar a nulidade da escritura pública de compra e venda entre o requerido/agravado e ANTONIO SODRÉ e sua esposa ELBI TOLEDO SODRÉ, se revestiria em medida temerária, podendo, inclusive, prejudicar direitos de terceiros. Se a parte agravante não demonstrou suficientemente a probabilidade de seu direito, tampouco o perigo de dano concreto ou ao risco útil do processo, uma vez que a matéria se confunde com o próprio mérito da ação originária, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência.
No entanto, com vistas a resguardar eventuais terceiros de boa-fé interessados na aquisição do bem em disputa, é de mister o registro da existência da ação declaratória na matrícula do imóvel cuja transmissão se pretende ver declarada nula, cautela que se opera ope legis, por força do art. 167, inciso I, alínea “21”, da Lei no 6.015/73 (Lei dos Registros Publicos)
.- (10201731620218110000 TJMT, Rel.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022)

Ressalto por fim, não está aqui a emitir nenhum juízo de valor a respeito das circunstâncias que envolveram o negócio jurídico firmado entre as partes, mas sim, apenas coadunar com o entendimento da magistrada singular, no sentido de não demonstrados nos autos a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, o que poderá ser novamente aferido com a materialização da regular instrução processual (dilação probatória) nos autos de origem.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022